Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706130-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO AGRAVADO: MARQUES PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito interposto pela executada contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu impugnação à penhora de bem imóvel, nos seguintes termos: “(...) Nada a prover quanto à desconstituição da penhora do imóvel. O terceiro, se tiver interesse, deverá manejar os embargos de terceiro para a discussão da questão.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a penhora recaiu sobre imóvel pertencente a terceiro estranho à lide, o que justifica a desconstituição da constrição. Acrescenta que a medida pleiteada atende ao postulado da menor onerosidade. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a desconstituição da referida penhora e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68986322). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de bem imóvel. Na origem, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote no 17, Conj. 3, Quadra 5, Trecho 3, Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), situação que se difere da penhora do próprio imóvel (ID. 212362834 e 219692339 do proc. de origem). A medida é prevista no art. 835, inciso XII, do CPC, o qual dispõe: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ..................................... XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” Após o deferimento da penhora, a agravante apresentou impugnação à penhora, ao argumento de que a constrição recaiu sobre imóvel pertencente a terceiro estranho à lide. Da cópia da matrícula do bem, se infere que houve quitação e cancelamento de alienação fiduciária em 07/08/2024 (ID. 222371370 do proc. de origem) por Vanbasten Noronha de Araújo, terceiro que não integra o processo. Consoante dispõe o art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, eventual impugnação à penhora deve ser veiculada pelo titular dos direitos sobre o referido bem, mediante embargos de terceiros, tal como prevê o art. 674 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660510, 0731774-69.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 15/02/2023.) .......................................................................... AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE ALIENADO A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 18 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado pretendendo a desconstituição da penhora que recai sobre veículo supostamente alienado a terceiro. 2. Se o veículo foi alienado a terceiro, o executado não possui legitimidade para impugnar a constrição sobre o referido bem, porquanto, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Cabe ao suposto adquirente, que não é parte no processo, opor embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722082, 0712966-79.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.)” A ausência de legitimidade da agravante para impugnar a penhora afasta a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não se vislumbra perigo de dano à agravante, haja vista que há indícios de que o bem penhorado sequer pertence a ela. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)